Tribunal: TJPA
Processo: 0826625-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826625-46.2020.8.14.0301

APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO
.
ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDAMENTE PAGA POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA.
BIS IN IDEM.

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1
.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso.
Preliminar rejeitada
.

2. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se a Apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

3.

No caso em discussão, após o ajuizamento da Ação Declaratória em face do Estado do Pará, a Apelante requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal –PROREFIS.

4. Da previsão contida no artigo 90 do CPC, depreende-se que a Apelante é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos honorários devidos, na medida que desistiu da ação, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava.

5. Nos termos do Decreto nº 2.103/2021, que regulamentou a Lei nº 9.389/2021, instituindo o Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), a formalização do pedido de adesão ao PROREFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios e custas nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária.
Impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial.

6. Noutro vértice, em que pese sejam devidos os honorários de sucumbência pela Apelante, observa-se que estes foram incluídos para pagamento quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal, tendo o próprio Apelado afirmado que a verba já foi quitada no percentual devido pelo contribuinte, deste modo, resta afastada a possibilidade de se cobrar a verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

para afastar
a condenação judicial da Apelante aos honorários de sucumbência. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0826625-46.2020.8.14.0301) interposta por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)
Isto posto,
considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pela parte autora após o ajuizamento da ação, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação. Nos termos do art. 90 do CPC c/c art. 85, §3º do CPC e considerando a adesão ao Decreto nº 2.103/2021, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago.
À UNAJ para verificação de custas remanescentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. P.R.I.C.
(...)

Contra a decisão supra, a Apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

(...) Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada. PRIC (...)

Em razões recursais
, a Apelante suscita preliminar de nulidade em razão da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a sentença ter sido genérica, em ofensa ao princípio de motivação das decisões judiciais, de modo que requer seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida uma nova decisão.

Aduz que ajuizou a ação declaratória com o único objetivo de ter reconhecido seu direito de não se sujeitar a encargos moratórios fixados em patamar superior aos índices adotados pela União para o mesmo fim, qual seja, a taxa Selic.

Afirma que no curso do processo aderiu ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal –PROREFIS e, considerando que a anistia oferecida pelo Apelado superou o benefício que seria obtido em caso de êxito na ação judicial, noticiou a perda superveniente do objeto por meio da petição, oportunidade em que comprovou a quitação da 1ª parcela, na qual se
demonstrou a inclusão dos honorários advocatícios devidos.

Sustenta que deve ser reformada a r. sentença para que seja invertida a condenação dos ônus sucumbenciais e, caso se entenda que são devidos os honorários de sucumbência pela Apelante, requer que se reconheça que estes já foram integralmente quitados quando da adesão ao parcelamento, calculados sobre o valor pago no parcelamento que inclui tanto o valor principal do tributo como os encargos aplicados.

Por fim, ainda que se entenda que a Apelante deve arcar com os honorários de sucumbência,
requer seja ajustada a base de cálculo dos honorários para o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º e § 4º, inciso III, ambos do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido.

Em contrarrazões, o apelado requerer o improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A Apelante sustenta a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a sentença, aduzindo ter sido genérica.

No entanto, o Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso.

Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Logo, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Apelante, uma vez que inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476177 GO, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante
deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

No caso em discussão, a autora, ora Apelante, ajuizou Ação Declaratória em face do Estado do Pará com o objetivo de ter reconhecido o direito de não se sujeitar a encargos moratórios fixados em patamar superior aos índices adotados pela União para o mesmo fim. No decorrer da ação, requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal –PROREFIS.

Nesse contexto, observa-se que a Apelante é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos honorários devidos, na medida que desistiu da ação, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava, nos termos do artigo 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sobre a matéria, vejamos o que
dispõe
o
Decreto nº 2.103/2021, que regulamentou a Lei nº 9.389/2021, instituindo o Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS)
:

Art. 3º A formalização do pedido de adesão ao Programa implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência da ação ou eventuais recursos, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, e da desistência ou renúncia de eventuais impugnações e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados ou inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

[...]

Como se vê, a formalização do pedido de adesão ao PROREFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios e custas nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária,
não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Noutro vértice, em que pese sejam devidos os honorários de sucumbência pela Apelante, observa-se que estes foram incluídos para pagamento quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Ids. 14296761 e 14296762), tendo o próprio Apelado afirmado que a verba já foi quitada no percentual devido pelo contribuinte (Id. 14296764), deste modo, resta afastada a possibilidade de se cobrar verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

Em situação que discute a mesma matéria, este E. TJPA manteve a sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já foram pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS, a conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS

.

II-
É incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência/renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução
. III-
De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066126-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Com efeito, considerando que os
honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública foram abrangidos
pelo
PROFERIS,
descabida a cobrança de referida verba na sentença
, sob pena de bis in idem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Apelo
,
para afastar
a condenação judicial da Apelante aos honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024